Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-53.2023.8.11.0008
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000066-53.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JENIFER DA SILVA MAIA - CPF: 010.944.351-98 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), RENATA ALMEIDA CAMPOS - CPF: 047.915.301-95 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN GRANELLA OENNING - CPF: 018.669.611-60 (TERCEIRO INTERESSADO), UEWERTON MARCELO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 033.692.291-45 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), ALEX OLIVEIRA LOPES - CPF: 033.220.341-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. RECURSOS DA DEFESA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRELIMINAR REJEITADA. DENÚNCIAS ANÔNIMAS CONFIRMADAS POR MONITORAMENTO POLICIAL. APREENSÃO INICIAL DE ENTORPECENTES NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INDICAÇÃO VOLUNTÁRIA DA CORRÉ SOBRE EXISTÊNCIA DE MAIS DROGAS NA RESIDÊNCIA. ANUÊNCIA ESPONTÂNEA DA SEGUNDA ACUSADA AO INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA E DESTINAÇÃO MERCANTIL. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CONVERGENTES. APREENSÃO DE ENTORPECENTES FRACIONADOS EM PORÇÕES INDIVIDUALIZADAS. MATERIAIS PARA EMBALO EM DOIS PONTOS DISTINTOS. MÚLTIPLOS APARELHOS ELETRÔNICOS E MAQUININHA DE CARTÃO. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL EVIDENCIADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação criminal interpostos pela defesa contra sentença que condenou as acusadas pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, e §4º), à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, substituída por restritivas de direitos.

2.
Fatos relevantes:
(i)
denúncias anônimas sobre tráfico de drogas no Distrito de Currupira;
(ii)
monitoramento policial constatando movimentação típica de tráfico;
(iii)
abordagem inicial no bar, localização de 11 (onze) porções de pasta base de cocaína, R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) em notas trocadas e materiais para embalo;
(iv)
indicação voluntária da primeira acusada sobre existência de mais drogas na residência;
(v)
apreensão na residência de 23 (vinte e três) porções de pasta base de cocaína, 13 (treze) porções de maconha, R$ 462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais), 05 (cinco) celulares, 02 (dois) notebooks, maquininha de cartão, munição e materiais para embalo;
(vi)
acusadas negaram o tráfico em juízo.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
declaração de nulidade da busca domiciliar por violação de domicílio;
(ii)
absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria e destinação mercantil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se houve violação de domicílio por ausência de fundadas razões para a busca; e
(ii)
verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a destinação mercantil das substâncias apreendidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, exigindo contexto fático prévio que permita concluir a existência de crime no interior da residência.

6. A atuação policial precedida de denúncias anônimas, monitoramento nos locais indicados, constatação de movimentação característica de tráfico, apreensão inicial de entorpecentes no bar e indicação voluntária da corré sobre existência de mais drogas na residência configura justa causa para o ingresso domiciliar.

7. A anuência da segunda acusada ao conduzir espontaneamente os policiais até o local onde estavam os ilícitos afasta qualquer alegação de violação de domicílio.

8. Os depoimentos dos policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal, nos termos do Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

9. A materialidade delitiva é comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo definitivo atestando 34 (trinta e quatro) porções de cocaína e 13 (treze) porções de maconha.

10. A destinação mercantil é evidenciada pela quantidade de entorpecentes, fracionamento em porções individualizadas, apreensão em 02 (dois) pontos distintos, dinheiro fracionado em notas de pequeno valor, materiais para embalo, múltiplos aparelhos eletrônicos e maquininha de cartão.

11. A condição de usuário não afasta a responsabilidade penal pelo tráfico, nos termos do Enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

12. O crime de tráfico de drogas configura-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do art. 33 da Lei 11.343/06, dispensada a comprovação de efetiva comercialização ou apreensão de usuários no momento da diligência.

IV. DISPOSITIVO

13. Recursos
desprovidos.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei 11.343/06, arts. 33,
caput
e §4º; CPP, arts. 240, §2º, e 244.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE 603.616/RO; STJ, RHC 104.682/MG, AREsp 2.460.755/PR, AgRg no REsp 2.095.274/MG; TJMT, ApCrim 1021481-47.2022.8.11.0002, ApCrim 0000939-94.2015.8.11.0026, ApCrim 1005459-17.2020.8.11.0055, ApCrim 1010264-81.2022.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pela defesa das acusadas
Jenifer da Silva Maia
e
Renata Almeida Campos
, contra a sentença do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da ação penal n. 1000066-53.2023.8.11.0008, que as condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
, e § 4º) à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em
regime aberto
, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Nas
razões recursais
, a defesa de
Jenifer da Silva Maia
e
Renata Almeida Campos
postula, preliminarmente, a declaração de nulidade da apreensão da droga por violação de domicílio, em virtude da inexistência de fundadas razões para a realização da busca domiciliar. Subsidiariamente, requer a absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria do delito de tráfico de drogas, porquanto o conjunto probatório seria frágil e que não haveria comprovação da finalidade mercantil das substâncias apreendidas (ids. 310420956 e 310420957).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo
desprovimento de ambos os recursos
(id
310420963
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
dos apelos (id. 317873399).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

As acusadas
Jenifer da Silva Maia
e
Renata Almeida Campos
foram denunciadas pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
,), associação para o tráfico (Lei n. 11.343/06, art. 35,
caput
) e posse irregular de munição (Lei n. 10.826/2003, art. 12), com base no seguinte contexto:

“
No dia 29 de julho de 2022, por volta das 16h00, na residência particular, localizado no Distrito de Currupira, MT-246, Barra do Bugres, os denunciados JENIFER DA SILVA MAIA, RENATA ALMEIDA CAMPOS e ALEX OLIVEIRA LOPES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta bem como possuía e mantinha sob sua guarda, 1 (uma) munição calibre 38 intacta, de uso permitido, no interior de sua residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial n. 600.2.03.2022.008618-01 (ID. 107177303).

DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Infere-se dos autos que a equipe da Polícia Militar, foi acionada via telefone funcional com a informação de que os denunciados estariam associados com o fim específico de realizar o comércio ilícito de drogas, bem como era responsável pela realização de ‘salves’ a quem desobedece-se a facção criminosa Comando Vermelho ‘CV’.

Consta que os denunciados RENATA, ALEX e JENIFER residem todos juntos e mantém ‘bocas de fumo’ para venda de entorpecentes.

Na data inicialmente mencionada, a equipe policial realizou monitoramento aos locais indicados, de modo que foi constatado uma grande movimentação de pessoas em ambos os locais, e na maioria das vezes de forma rápida.

No dia 29 de julho de 2022, por volta das 16h00, diante do adequado grau de certeza do flagrante delito, foi realizada a abordagem no ‘Bar das Coleguinhas’, local onde se encontrava a denunciada RENATA vulgo ‘RENATINHA’, que ao ser indagada a respeito das denúncias, em colaboração com a guarnição informou o local das drogas, foram encontrados no local 11 (onze) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, bem como $ 240,00 (duzentos e quarenta) reais em notas trocadas, 01(um) aparelho celular e 01(um) rolo de plástico filme utilizado para embalar entorpecentes.

Em ato contínuo, em prosseguimento às diligências, a equipe policial se deslocou até a residência onde estaria a denunciada JENIFER vulgo ‘JANI’, sob a informação de que a mesma guardaria mais uma quantidade de drogas e dinheiro proveniente do tráfico, ao chegar na residência a equipe se deparou com a denunciada e mais 04(quatro) menores, que de imediato a denunciada levou a equipe até o quarto onde se encontrava os ilícitos.

Durante busca residencial, a guarnição encontrou dentro de 01 (um) pote localizado no guarda-roupa, mais 23 (vinte e três) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, 13 (treze) porções de substância análogo a maconha, $462,00 (quatrocentos e sessenta e dois) reais em notas trocadas, 05 (cinco) aparelhos celulares, 01 (uma) munição calibre 38 intacta, 02 (dois) notebooks, 01 (uma) maquininha de cartão de crédito, 01 (um) rolo de plástico filme e diversas embalagens para drogas.

No total foi apreendido, 34 (trinta e quatro) porções de substância análoga a pasta base de cocaína com massa bruta de 7,64 g e 13 (treze) porções de substância análogo a maconha com massa bruta de 46,47 g consoante laudo pericial n° 600.2.04.2022.008617-01, bem como uma munição calibre 38 intacta, eficiente para realização de disparo com produção de tiro.

Ao indagar a respeito do denunciado ALEX, as denunciadas nada disseram sobre a localidade do mesmo, apenas alegaram que ambos são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho ‘CV’, e que tem como madrinha a ‘DRIKA’.
”
(id. 310420865 - Pág. 3-4).

Após a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente, para absolver as acusadas quanto aos delitos de associação para o tráfico e posse irregular de munição, e condená-las pelo crime de tráfico de drogas, com aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, razão pela qual foi imposta a ambas a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, no valor unitário mínimo, com substituição por penas restritivas de direitos.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PRELIMINAR

A defesa sustenta a nulidade da busca domiciliar sob o argumento de que a diligência ocorreu sem mandado judicial e sem consentimento das acusadas. Afirma que o ingresso nos domicílios foi lastreado apenas em denúncia anônima, sem elementos concretos que demonstrassem fundadas razões para a referida medida, o que caracterizaria violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e aos arts. 157 e 240, § 2º, do Código de Processo Penal.

As pretensões defensivas não comportam acolhimento.

A busca pessoal pode ser realizada independentemente de ordem judicial quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, conforme estabelecem os artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal.

Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de repercussão geral, no sentido de que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, somente se revela legítimo quando amparado por fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.

Nessa linha de raciocínio, os agentes estatais devem nortear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que apontem a flagrância delitiva, uma vez que o conceito de justa causa não exige a certeza da prática criminosa, mas, sim, fundadas razões a respeito (STF, ARE n. 1.476.558, DJe 02/05/2024).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que “
o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
” (STJ, RHC 104.682/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018).

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, somente então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

No caso em análise, ao contrário do que sustentam as apelantes, a ação policial não se deu de forma aleatória ou baseada exclusivamente em denúncia anônima desprovida de confirmação objetiva.

Conforme se extrai do boletim de ocorrência n. 2022.205496 (id. 310420383), a Polícia Militar recebeu diversas denúncias anônimas no sentido de que no Distrito de Currupira, em Barra do Bugres, as acusadas estariam associadas para realizar o tráfico ilícito de drogas, ocupando cargo de disciplina da facção criminosa Comando Vermelho e que se revezavam na venda de drogas na residência e em um bar localizado atrás da “escola nova”.

Diante dos fatos noticiados, os agentes policiais realizaram monitoramento nos locais denunciados, constatando grande movimentação de pessoas em ambos os locais, com pessoas chegando e saindo rapidamente dos estabelecimentos, circunstância que corroborou as informações recebidas.

Nesse contexto, a guarnição realizou a abordagem inicial no estabelecimento comercial denominado Bar das Coleguinhas, onde se encontrava a apelante
Renata Almeida Campos
.

O policial militar
Uewerton Marcelo Lima de Oliveira
relatou em juízo que a equipe vinha recebendo denúncias anônimas de que uma mulher conhecida como “
Renatinha”
estaria liderando atividades relacionadas ao Comando Vermelho na região do Currupira, razão pela qual foram iniciadas diligências na localidade, constatando-se intensa movimentação de usuários de entorpecentes. Informou, ainda, que durante a abordagem, a suspeita informou voluntariamente onde os entorpecentes estavam escondidos (id. 310420926).

Por sua vez, o policial militar
Dener Marcelo Correa de Souza
, também ouvido em juízo, afirmou que a operação decorreu de informes do efetivo de Barra do Bugres acerca de tráfico de drogas no distrito de Currupira e da possível vinculação dos envolvidos a facção criminosa, razão pela qual a guarnição de Nova Olímpia prestou apoio.

Relatou que a primeira incursão se deu no Bar das Coleguinhas, situado mais ao fundo da via principal, onde participou diretamente da abordagem e presenciou o momento em que a droga foi localizada. Asseverou que nesta ocasião uma mulher assumiu a propriedade do entorpecente no local, e, após, deslocaram-se para uma residência indicada pela mesma pessoa abordada no bar (id. 310420926).

O policial militar
Matheus Carolo do Nascimento
confirmou em juízo que estava reforçando o policiamento em Barra do Bugres juntamente com a guarnição de Nova Olímpia quando foram acionados pelos policiais
Marcelo
e
Oenning
, que estavam monitorando a situação.

Segundo o depoente, ao chegarem no local, conversaram com a proprietária, explicaram a situação e aplicaram técnicas de entrevista, momento em que ela levou o policial até onde estava escondendo certa quantidade de entorpecente (id. 310420926).

A convergência dos relatos policiais demonstra que a atuação policial foi precedida de monitoramento, constatação de movimentação típica de tráfico e apreensão inicial de entorpecentes no estabelecimento comercial, elementos que, somados à indicação voluntária da apelante
Renata Almeida Campos

sobre a existência de mais drogas na residência, onde se localizava a corré
Jenifer da Silva Maia
, configuraram justa causa para o ingresso domiciliar.

Ademais, a atuação policial não se limitou à denúncia anônima, e, ao contrário do que foi asseverado pela defesa das apelantes, houve monitoramento prévio nos locais indicados, constatação de movimentação característica de tráfico, apreensão de entorpecentes no estabelecimento comercial e, após, indicação voluntária da proprietária (
Renata
) sobre a existência de mais drogas na residência, onde se localizava a corré
Jenifer
.

Logo, não há falar em ilicitude das provas obtidas pela busca domiciliar, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A seguir, a defesa requer a absolvição das apelantes sob o argumento de que o conjunto probatório seria insuficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, pois não teria havido investigação prévia, que os policiais não presenciaram atos de comércio e que a confissão informal não possui força probatória suficiente para sustentar uma condenação.

O pedido não merece prosperar.

O crime de tráfico de drogas previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 configura-se quando o agente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, importa, exporta, remete, prepara, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, tem em depósito, transporta, traz consigo, guarda, prescreve, ministra, entrega a consumo ou fornece drogas, ainda que gratuitamente.

Trata-se de tipo penal de ação múltipla ou de conteúdo variado, que se consuma com a prática de qualquer um dos verbos nucleares descritos no preceito primário, sendo desnecessária a comprovação de efetiva comercialização ou a apreensão de usuários no momento da diligência policial, bastando a demonstração de que a substância entorpecente estava destinada ao comércio ilícito, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em relação à comprovação do delito, o sistema processual penal brasileiro consagra o princípio da livre apreciação da prova pelo magistrado, conforme disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, permitindo que o julgador forme seu convencimento mediante análise racional dos elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório.

Nesse viés, acerca da matéria, a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta-se no sentido de que o depoimento coerente e harmônico dos policiais militares que participaram da diligência (ApCrim 1021481-47.2022.8.11.0002, DJE 27/06/2025) e a localização de entorpecentes em posse do suspeito (ApCrim 0000939-94.2015.8.11.0026, DJE 27/06/2025) autorizam a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
).

O fato de se tratar de agentes do sistema de segurança não desmerece a prova judicializada, ainda mais quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar os réus, imputando-lhes falsamente a prática de crimes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que “
o depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade
” (STJ, AREsp n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

Na espécie, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 310420361), pelo boletim de ocorrência n. 2022.205496 (id. 310420363), pelo termo de exibição e apreensão n. 2022.16.293745 (id. 310420366), pelo laudo de constatação preliminar de substância entorpecente (id. 310420393) e, especialmente, pelo Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente n. 600.2.04.2022.008617-01 (id. 310420943), que atestou resultado positivo para cocaína na amostra A, contendo 34 (trinta e quatro) porções com massa bruta de 7,64 g, e para maconha na amostra B, contendo 13 (treze) porções com massa bruta de 46,47 g.

De proêmio, registre-se que, conforme o Boletim de Ocorrência n. 2022.205496 (id. 310420363), a Polícia Militar recebeu diversas denúncias anônimas indicando que os indivíduos conhecidos como “Lucão”, “Jani” e “Renatinha” estariam associados ao tráfico de drogas no Distrito de Currupira, em Barra do Bugres, ocupando cargos de disciplina da facção Comando Vermelho.

As denúncias relataram, ainda, que os suspeitos se revezavam na venda de drogas em uma residência e em um bar nos fundos da “escola nova”.

Após monitoramento dos locais, que revelou intensa movimentação típica do comércio ilícito, a guarnição abordou a suspeita
Renata Almeida Campos
no Bar das Coleguinhas, a qual admitiu a existência de entorpecentes no local, onde foram encontradas 11 (onze) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) em dinheiro trocado, um celular e material para embalo de drogas.

Na sequência, consta, ainda, que a equipe se dirigiu à residência compartilhada pelas suspeitas, onde encontraram
Jenifer da Silva
, conhecida como “Jani”, e 04 (quatro) menores. Segundo os policiais, a suspeita os levou espontaneamente até um pote escondido no guarda-roupas, contendo 23 (vinte e três) porções de cocaína e 13 (treze) porções de maconha. Na residência ainda foram apreendidos R$ 462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais), 05 (cinco) celulares, 01 (uma) munição calibre .38, 02 (dois) notebooks, 01 (uma) máquina de cartão e embalagens para drogas.

Conforme será demonstrado abaixo, o conjunto probatório produzido em juízo comprova a autoria delitiva e a destinação mercantil das substâncias entorpecentes, conforme descrito no referido boletim de ocorrência.

O depoimento do policial militar
Uewerton Marcelo Lima de Oliveira
foi firme ao relatar que a corporação vinha recebendo denúncias anônimas de que a apelante
Renata
, conhecida como “
Renatinha
”, estaria liderando atividades relacionadas ao Comando Vermelho na região do Currupira. Asseverou, assim, que foram iniciadas diligências na localidade e que foi observada intensa movimentação de usuários de entorpecentes, e que durante a abordagem no bar a suspeita informou voluntariamente onde os entorpecentes estavam escondidos (id. 310420926).

O policial militar
Dener Marcelo Correa de Souza
confirmou em juízo que a primeira incursão se deu no “Bar das Coleguinhas”, onde participou diretamente da abordagem e presenciou o momento em que a droga foi localizada. Informou que uma mulher assumiu a propriedade do entorpecente no local e que, em seguida, deslocaram-se para uma residência indicada pela mesma mulher abordada no bar, onde foram encontradas drogas em ambos os locais (id. 310420926).

O policial
Matheus Carolo do Nascimento
relatou em juízo que a operação foi deflagrada a partir de monitoramento prévio conduzido pelos soldados Marcelo e Oenning e que ao chegarem ao bar conversaram com a proprietária e, após aplicaram técnicas de entrevista, durante a conversa, ela levou o policial até onde estava escondida certa quantidade de entorpecente (id. 310420926).

Depreende-se, pois, que os depoimentos dos policiais militares foram coerentes, harmônicos, complementares entre si e se sustentaram em ambas as fases da persecução penal, não havendo elementos que demonstrem parcialidade, interesse processual ou animosidade em relação às apelantes, razão pela qual merecem credibilidade como fonte probatória válida para fundamentar a condenação.

O Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça estabelece que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJe n. 9998, de 11/04/2017). Nesse sentido:

“
(...) 3. Os depoimentos prestados por policiais militares em juízo, aliados às declarações de usuários de drogas na fase investigativa e à apreensão de substâncias entorpecentes, constituem prova idônea e harmônica para sustentar a condenação, não se vislumbrando motivos para desconstituir a autoria.

4. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece a validade dos depoimentos de policiais como prova, quando convergentes com os demais elementos constantes dos autos, inexistindo indícios de má-fé ou perseguição
”. (ApCrim 1005459-17.2020.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025).

Diante desse quadro, depreende-se que a quantidade de entorpecente apreendida, somada à forma de acondicionamento em porções individualizadas prontas para a venda, constitui circunstância objetiva que indica a destinação mercantil da droga, especialmente porque foram localizadas em 02 (dois) pontos distintos (bar e residência), o que demonstra uma organização logística para a prática do comércio ilícito.

Nesse compasso, a apreensão de dinheiro fracionado em notas de pequeno valor, conforme relatado pelos policiais militares na fase investigativa, configura indício característico da atividade de traficância, pois embora seja comum a existência de valores em estabelecimentos comerciais como bares, no caso concreto, os demais elementos probatórios (substâncias fracionadas em porções individualizadas, materiais para acondicionamento e a forma de distribuição em dois pontos distintos) corroboram o numerário como evidência da mercancia ilícita.

Com efeito, é da natureza do comércio varejista de entorpecentes a obtenção de numerário em espécie e em valores reduzidos, decorrente das transações realizadas com múltiplos usuários.

Nessa mesa linha, a existência de rolos de plástico filme e diversas embalagens para drogas tanto no bar quanto na residência constitui elemento probatório que reforça a destinação mercantil das substâncias, pois tais materiais são comumente utilizados para o fracionamento e acondicionamento de entorpecentes em porções destinadas à venda.

Ademais, a apreensão de 05 (cinco) aparelhos celulares, 02 (dois) notebooks e 01 (uma) maquininha de cartão de crédito na residência configura circunstância que evidencia a estrutura organizacional da atividade criminosa, pois tais equipamentos são tipicamente empregados para a comunicação com usuários e fornecedores e para a realização de transações financeiras relacionadas ao comércio ilícito.

De outro lado, os depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa não possuem densidade probatória suficiente para desconstituir o conjunto de elementos que demonstram a prática do tráfico de drogas pelas apelantes, pois se limitaram a narrar que não presenciaram a localização das drogas ou que tinham conhecimento apenas de que a apelante
Jenifer
seria usuária. No entanto, não apresentaram informações concretas sobre a origem, a quantidade, o acondicionamento ou a destinação dos entorpecentes apreendidos.

Por sua vez, as apelantes, quando interrogadas em juízo, negaram o envolvimento com o tráfico de drogas, mas suas versões não se sustentam diante do robusto conjunto probatório produzido durante a instrução processual.

A apelante
Renata Almeida Campos
alegou em juízo que não presenciou a apreensão de munição ou qualquer outro objeto ilícito em sua residência, que estava fazendo as unhas no fundo da casa quando os policiais chegaram e que não viu a localização das drogas, pois não acompanhou as buscas realizadas pelos agentes policiais. (id. 310420926).

A apelante
Jenifer da Silva Maia
afirmou em juízo que havia comprado drogas para uso pessoal durante a semana, que usava maconha todos os dias antes de almoçar e antes de jantar e que a pasta base normalmente era consumida em eventos ou festas. Aduziu que os policiais já haviam vasculhado a casa toda quando a levaram até o quarto e que não se lembrava da quantidade que possuía no dia porque comprava para usar durante a semana (id. 310420926).

As versões apresentadas pelas apelantes, porém, não se sustentam diante do robusto conjunto probatório produzido durante a instrução processual.

Com efeito, a alegação da apelante
Renata
é genérica e dissociada do contexto probatório, pois não encontra respaldo nos depoimentos dos policiais militares, realizados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, harmônicos, coerentes e uníssonos ao relatar que a acusada indicou voluntariamente o local onde os entorpecentes estavam escondidos no bar e informou sobre a existência de mais drogas na residência compartilhada.

Já em relação à narrativa da apelante
Jenifer
, a quantidade de entorpecentes apreendida na residência (23 porções de cocaína e 13 porções de maconha), somada ao fracionamento em unidades individualizadas prontas para comercialização, afasta a tese de uso pessoal e evidencia a destinação mercantil. Ademais, a apelante não apresentou explicação plausível sobre a origem, a forma de aquisição ou a necessidade de manter quantidade tão elevada para consumo próprio. Aliás, em situações análogas ao presente caso, esta Câmara já decidiu,
verbis
:

“
No que tange à tese de que o apelante seria mero usuário, inclusive em razão de doença crônica, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório. Embora a quantidade de droga apreendida (9,83g de cocaína) não seja expressiva em termos absolutos, o fato de estar fracionada em 23 porções individuais, acondicionadas em saquinhos plásticos, aliado à posse de aproximadamente R$ 426,00 em espécie, em notas trocadas, configura forte indicativo de destinação mercantil, incompatível com a hipótese de uso exclusivamente pessoal
”. (TJMT, ApCrim 1010264-81.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

Vale registrar, nessa linha de cognição, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado n. 3, estabelecendo que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência).

De todo modo, a não visualização de usuários adquirindo drogas no momento da abordagem policial não afasta a configuração do delito de tráfico, pois o tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 pune não apenas a venda, mas também a guarda e o depósito de substâncias entorpecentes destinadas ao comércio ilícito, independentemente da comprovação de efetivos atos de mercancia.

Nesse sentido, o STJ já decidiu,
verbis
:

“
(...) 18. Outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive transportar e ter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.095.274/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Face ao exposto, o conjunto probatório produzido durante a instrução processual demonstra, de forma inequívoca, que as apelantes praticaram o crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” e “guardar” substâncias entorpecentes, razão pela qual a condenação imposta na sentença deve ser mantida, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelas acusadas
Jenifer da Silva Maia
e
Renata Almeida Campos
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025